Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO ESPECÍFICO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. Ação sob o rito ordinário em que se pleiteou, na origem, divórcio, partilha, fixação da guarda e de alimentos em prol da filha do ex-casal, restando o apelo especificamente contra o montante arbitrado a título de alimentos.
2. No caso ora sob exame, comprovada necessidade excepcional da filha, que necessita de cuidados médicos e acompanhamento específico, de modo a se reconhecer ser devida a majoração dos alimentos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.